Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701907-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FELIPE MOREIRA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de FELIPE MOREIRA DA CONCEIÇÃO, preso desde 21/1/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 129, §9o, 140 e 147, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 114/116). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que não havia medidas protetivas em vigor, sendo ainda o paciente primário e portador de bons antecedentes. Pontua também que o paciente possui endereço distante da vítima, o que evitará contato e aproximação. Por fim, argumenta ser a medida desproporcional. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de janeiro de 2024 15:23:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora